Tribunal: TJES
Processo: 5000128-55.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-55.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISTER GRILL LTDA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000128-55.2019.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: MISTER GRILL LTDA

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada pelo RECORRIDO em face da RECORRENTE, onde alega que, após a realização de vistoria na unidade medidora de energia elétrica realizada, foi surpreendido com a cobrança de débito no valor de R$ 8.570,81 (oito mil, quinhentos setenta reais e oitenta e um centavos), que considera indevida. Diante disso, sob o argumento de que o referido procedimento é ilícito e abusivo, ajuizou a presente demanda visando a declaração de inexigibilidade do débito exigido a título de recuperação de receita, e a condenação da EDP ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

Tese da ré

Em sede de contestação a ora recorrente, alegou imprescindibilidade da realização de perícia técnica; a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo do TOI nº 3362494; o descabimento do cancelamento dos protestos; e ausência dos pressupostos da responsabilização civil.

Em sede recursal (Id. 3643309), requer, preliminarmente, cerceamento de defesa e a necessidade de prova pericial. No mérito, a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo, inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais arbitrados, em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3643293) resolveu a lide da seguinte forma:

“ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída ao Autor, no valor de R$ 8.570,81, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3362494.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Sobre a preliminar arguida pela ora recorrente, é necessário frisar que a matéria fática foi comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.
Portanto, rejeito a preliminar.

Pois bem, considero relevante destacar que, no meu entendimento, estamos diante de cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência produzido unilateralmente, já que a autora foi surpreendida com uma notificação de cobrança, concernente a irregularidades encontradas no medidor de seu imóvel, conforme TOI nº 3362494, no valor de R$ 8.570,81., de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, e que a ora recorrente, nem mesmo comprova que detectou irregularidades no aparelho, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 9274859.

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, bem como de suposta fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.
Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Trata-se aqui de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida de energia elétrica, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de energia.

49835435 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelecido pela Lei n. º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n. º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva - R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0013370-21.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022).
Grifei.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)